Tribunal: TJSP
Processo: 2046437-60.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Processo que permaneceu suspenso pelo prazo de 01 ano após a vigência da lei no 14.195/21. Após o decurso do referido prazo, permaneceu arquivado por mais 01 e 01 mês, quando, então, a credora voltou a dar andamento ao feito. Ausência de decurso de prazo superior a 03 anos, que é o prazo prescricional aplicável à espécie (duplicata

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Processo que permaneceu suspenso pelo prazo de 01 ano após a vigência da lei no 14.195/21. Após o decurso do referido prazo, permaneceu arquivado por mais 01 e 01 mês, quando, então, a credora voltou a dar andamento ao feito. Ausência de decurso de prazo superior a 03 anos, que é o prazo prescricional aplicável à espécie (duplicata – lei no 5.474/68). Prescrição não consumada. Decisão mantida. Agravo não provido.